Tribunal: STF
Processo: ARE 1441188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014 DO TJBA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO. PRETERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ANALISTAS POR TÉCNICOS. OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MELHOR COLOCADOS. NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO. EDITAL DE APROVEITAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUAVAM NAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso XXXV, 37, incisos II, III e IV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Nesta senda, observa-se que a pretensão da Impetrante no sentido de que sejam consideradas, para fim de reposição, as vagas decorrentes de exonerações e aposentadorias de servidores,não vai de encontro aos termos da tese firmada pelo STF no RE 837.311/PI. Ao contrário, o seu pleito amolda-se perfeitamente ao precedente obrigatório acima invocado, bem como aos julgados provenientes do STJ.



    Ademais, importante destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou nesse mesmo sentido em diversas oportunidades.



    (...)



    Assim, observa-se que as vagas decorrentes de exonerações e aposentadorias demonstram a necessidade de reposição pelos candidatos aprovados em concurso público.



    Ademais, a autoridade coatora não apresentou qualquer motivo plausível para deixar de observar o direito da Impetrante quanto à pretendida nomeação para os cargos que restaram vagos em razão das aposentadorias e exonerações de servidores.



    Por oportuno, cumpre frisar que, nos autos dos Mandados de Segurança nº 8000783-45.2017.8.05.0000 e nº 8015166-57.2019.8.05.0000, nos quais se discutiu casos idênticos ao presente, este Tribunal Pleno já havia realizado uma análise individualizada das situações apresentadas pelos candidatos do concurso público em apreço, que concorreram ao cargo de Analista Judiciário/Subescrivão, que supostamente demonstrariam o seu direito líquido e certo à nomeação.



    Nos referidos julgados, o Plenário chegou à conclusão de que restava demonstrado o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva, razão pela qual a segurança lhes foi concedida parcialmente,afastando-se tão somente o pleito indenizatório formulado pelos impetrantes.



    (...)



    Registro, inclusive, que no julgamento do Mandado de Segurança nº8000783-45.2017.8.05.0000 filiei-me ao posicionamento adotado pela digna Desª.Rosita Falcão de Almeida Maia, que explicitou, no seu voto vencedor, que “OQUANTITATIVO FINAL FICA CIRCUNSCRITO, DENTRO DA VIGÊNCIA DOCERTAME, A 964ª (NONGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA) POSIÇÃO”.



    (...)



    Nesse contexto, uma vez demonstrada a existência de vagas e a necessidade do serviço pela Administração Pública, bem como a preterição dos candidatos aprovados até a 964ª posição, resta evidente que a Impetrante, que se classificou na 710ª posição, deixa de ter mera expectativa e passa a ter direito subjetivo à nomeação.



    Desta feita, cumpre a esta Corte observar a congruência e coerência das suas decisões, restando evidente que denegar a ordem pleiteada nestes autos,resultaria em clara desarmonia jurisprudencial e inobservância à isonomia e à segurança jurídica.



    Desse modo, sem olvidar a independência funcional dos magistrados e a livre motivação das decisões, há de se destacar que posicionamentos distintos, em casos análogos, trazem inegável intranquilidade para os jurisdicionados.



    (...)



    Ante o exposto, divirjo do entendimento esposado pela eminente Relator a e VOTO no sentido de REJEITAR a PRELIMINAR suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, para determinar que a autoridade coatora proceda à nomeação e posse da Impetrante no cargo de Analista Judiciário/Subescrivão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente